Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-98.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017081-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - CPF: 222.029.378-54 (ADVOGADO), LUCIANO SANTOS DO REGO - CPF: 190.645.938-09 (AGRAVANTE), RICARDO TOMMASI FILHO - CPF: 522.826.196-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE SANTOS CIRIACO - CPF: 026.153.441-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ADEQUAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial, como realizado, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO SANTOS DO REGO
e
RICARDO TOMMASI FILHO
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra os Agravantes e Outros (proc. n. 1006601-52.2019.8.11.0003), recebeu a inicial.

Alegam, em preliminar, a nulidade da decisão, visto que “
sequer abordou qualquer argumento trazido pelos Agravantes – que dirá ter apreciado cada um deles, como impõe a legislação processual. Com efeito, basta uma leitura atenta do decisum para perceber que não há uma menção sequer aos óbices trazidos pelos Agravantes em sua Defesa Prévia, quais sejam: (i) a ausência de individualização das condutas imputadas aos Agravantes, não havendo quaisquer indícios de que estes tenham praticado, induzido ou concorrido para a prática de tais atos; (ii) igualmente, a ausência de demonstração de qualquer conduta, omissiva ou comissiva, com dolo ou culpa grave por parte dos Agravantes; (iii) a impossibilidade de se presumir a culpabilidade de administradores; (iv) a idoneidade do processo licitatório realizado e; finalmente, (v) a ausência de dano ao erário no caso concreto
”

No mérito, asseguram que, “
no caso concreto, não há mínimo indício ou elemento de prova capaz de demonstrar que os Agravantes tenham induzido, concorrido, nem tampouco se beneficiado da prática dos atos de improbidade administrativa imputadas pelo Ministério Público. Sequer há uma imputação concreta de conduta ímproba aos Agravantes
”.

Asseveram que, “
se (i) a Representação que deu lastro à petição inicial não menciona os Agravantes; (ii) se a documentação acostada à inicial não menciona os Agravantes; e (iii) se a própria petição inicial apenas menciona os Agravantes em uma única ocasião genérica – sem qualquer respaldo fático ou documental –, evidente que não há qualquer substância nas acusações formuladas contra os Agravantes
”.

Defendem que “
basta a simples leitura da inicial para verificar que o Ministério Público não dedica uma mísera linha para individualizar as supostas condutas ímprobas praticadas pelos Agravantes ou, ao menos, explicar de que maneira delas teriam se beneficiado, restringindo-se a afirmar que estes tiveram ‘ciência’ das falhas no edital e da irregularidade da modalidade
”.

Afirmam que “
é evidente que não se pode buscar a responsabilização dos Agravantes tão somente pelo fato de que, à época do certame, integravam cargos de administração da Telvent, sem que haja prova de atos efetivamente praticados por aqueles
”.

Acentuam que, “
mesmo que se entendesse que o procedimento licitatório padeceria de irregularidades – o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade –, ainda assim faltaria um elemento essencial à responsabilização dos Agravantes por ato ímprobo: o alegado dano ao erário”, porquanto, “para a configuração das hipóteses do art. 10 da Lei de Improbidade, é imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo financeiro ao erário
”.

Pugnam pela reforma da decisão para que a ação de improbidade seja liminarmente rejeitada em relação aos Agravantes.

Contrarrazões ofertadas no Id. 39966460, p. 4/21.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 43482985, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
Luciano Santos do Rego
e
Ricardo Tommasi Filho
contra a decisão que, em Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si e outros demandados, recebeu a inicial.

Referida ação vida apurar possível fraude em licitação realizada pela Prefeitura do Município de Rondonópolis no ano de 2015, que tinha por objetivo trazer modernização ao sistema semafórico local, e que teria sido direcionada para empresa determinada (Telvent do Brasil Ltda.) por força de conluio fraudulento entre os demandados.

Destaco, de início, que o recebimento da inicial se deu anteriormente às alterações promovidas pela Lei 14.230/21 (nova Lei de Improbidade Administrativa), notadamente em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Nessa dicção, destaco julgado deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante, quanto ao recebimento da inicial e o viger da nova Lei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA DURANTE O PERÍODO EM QUE DEVERIA ESTAR LABORANDO – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Declinadas as razões de fato e de direito para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois embora deva ser fundamentada, nesta fase processual não se deve esgotar o mérito da ação.

2.
Inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado (art. 17, caput e § 6º, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado; não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (princípio do tempus regit actum)
.

3. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

(N.U 1017522-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

Não há dúvidas quanto à aplicabilidade imediata da norma processual, sobretudo ante o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no conhecido julgamento do tema 1199 (ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Mérito julgado em 18/08/2022). Por outro lado, há que se considerar que o caso vertente é o recebimento da inicial, cujos fatores foram analisados pelo juízo primevo à luz da lei e jurisprudência então vigentes
.

Aqui está diante de um juízo inicial de cabimento da ação e seus requisitos que, se positivo, daí desenvolverá a instrução do feito e permitirá o contraditório amplo para o juízo de certeza, especialmente quanto ao elemento subjetivo.

Pois bem. O inconformismo não prospera.

É cediço que, atenção ao
princípio in dubio pro societate
, para a rejeição liminar da ação de improbidade administrativa deve o julgado demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade ou a manifesta improcedência da demanda, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92, não sendo razoável a rejeição da peça inicial se existirem indícios de ato ímprobo.

No caso, indicou o julgador os motivos pelos quais entende temerária a exclusão de plano dos Agravantes do polo passivo da lide diante da possível participação dos mesmos na fraude alegada, assim restando consignado na decisão recorrida (Id. 23272027, p. 8):

“
Os requeridos Luciano Santos do Rego e Ricardo Tommasi Filho, porquanto narrem que não eram sócios da empresa, eram ao tempo da licitação e da celebração do contrato os gestores da requerida, a qual se de fato praticou atos ímprobos foi por possível interferência dos requeridos, de modo que suas exclusões do feito neste momento se mostram prematuras.

Aliado a isto, tem-se as diversas contradições e informalidades narradas quanto da saída de ambos os requeridos da administração da empresa Telvent do Brasil, sucedida empresarialmente pela requerida Kapsch Trafficcom
”.

Insta salientar que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da ação de improbidade se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.

Por tal razão, não há falar em nulidade da decisão, visto que os pontos suscitados pelos Recorrentes para tanto traduzem-se em matéria a ser discutida no mérito da ação.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial, como realizado, é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES MUNICIPAIS – PREFEITO E SECRETÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR – HABITUALIDADE – FALTA DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA JORNADA – APONTAMENTOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – SERVIDORES – AUFERIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DESPROVIMENTO. Não há falar em inépcia da inicial, se o autor se expressa com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido. Havendo indícios de que as autoridades municipais – Prefeito e Secretários Municipais – autorizaram o pagamento de horas extras a servidores, de forma habitual e sem a comprovação do labor que o justificasse, bem assim que os beneficiados auferiram, de forma consciente e deliberada, tal vantagem, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial da ACP, porque manifesta a existência de indícios da prática de ato improbo. O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.
Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe
. (N.U 1024527-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação civil pública de improbidade administrativa não está sujeito ao esgotamento da via administrativa, no caso, a conclusão da Tomada de Contas Especial pendente de julgamento no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), porquanto, observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF, Art. 5º, XXXV) e da independência entre as instâncias administrativa e judicial, as decisões dos tribunais de contas não vinculam o Poder Judiciário. 2. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei n. 8.429/1992, nos termos do seu art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário, veja-se: 3. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação. 4.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
(N.U 1015256-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022